Tribunal: TJBA
Processo: 8001960-29.2023.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001960-29.2023.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO AMARO

Advogado(s)
:

APELADO: DINALVA OLIVEIRA DA SILVA BARBOSA

Advogado(s)
:
GABY MAFFEI DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. ADICIONAL DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. VANTAGEM PAGA POR ANOS EM DECORRÊNCIA DE AMPLIAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. SUPRESSÃO UNILATERAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO DE CONCESSÃO E EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA. IMPOSSIBILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO QUE GEROU EFEITOS CONCRETOS NA ESFERA PATRIMONIAL DA SERVIDORA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. TESE FIRMADA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 138). PRECEDENTE VINCULANTE. SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. ILEGALIDADE DO ATO DE SUPRESSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS PRETÉRITAS CORRETAMENTE APLICADA (SÚMULA 85/STJ). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTO AMARO em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora, para determinar a reimplementação do adicional de dedicação exclusiva em sua remuneração e condenar a municipalidade ao pagamento das parcelas retroativas. A vantagem, percebida desde 2011, foi suprimida unilateralmente pela Administração sob o argumento de vício no ato de concessão originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a legalidade do ato administrativo que suprimiu o adicional de dedicação exclusiva da remuneração da servidora, sem a prévia instauração de processo administrativo, com base no poder de autotutela da Administração Pública, frente aos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da proteção da confiança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O poder-dever de autotutela da Administração Pública, que lhe permite anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade (Súmula 473/STF), não é absoluto. Tal prerrogativa encontra limites nos princípios constitucionais da segurança jurídica, da proteção da confiança e, notadamente, do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

No caso concreto, o adicional foi percebido pela servidora de boa-fé por um longo período, gerando efeitos concretos em sua esfera patrimonial e consolidando uma justa expectativa de direito. A supressão sumária da vantagem, sem a oportunidade de defesa, viola a estabilidade das relações jurídicas.

A matéria foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 594.296, sob o rito da Repercussão Geral (Tema 138), fixando-se a tese vinculante de que "ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo".

Dessa forma, ao suprimir a vantagem sem a instauração do competente processo administrativo para apurar a suposta ilegalidade, o Município Apelante agiu em desconformidade com o ordenamento jurídico e com o entendimento vinculante do STF, tornando imperativa a manutenção da sentença que reconheceu a ilegalidade do ato de supressão e determinou o restabelecimento do pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de Julgamento:
"1. O poder-dever de autotutela da Administração Pública, consolidado na Súmula 473 do STF, que faculta a anulação de atos eivados de ilegalidade, não possui caráter absoluto, encontrando limites nos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e do devido processo legal." "2. A supressão de vantagem pecuniária paga de boa-fé a servidor público por período considerável, por configurar ato administrativo com efeitos concretos na esfera jurídica do administrado, exige a prévia instauração de regular processo administrativo, sob pena de nulidade, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 138 de Repercussão Geral (RE 594.296)."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 183; Lei Municipal nº 1.463/2003, art. 37.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 594.296/MG (Tema 138); STF, Súmula 473; STJ, Súmula 85.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001960-29.2023.8.05.0228, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE SANTO AMARO, e, como apelada, DINALVA OLIVEIRA DA SILVA BARBOSA. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)